Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. TERMO A QUO. CIÊNCIA DO TERMO ADITIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO INCLUINDO A IMPETRANTE NO POLO PASSIVO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA ANTES DO TERMO INICIAL DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE.
1. Trata-se de reexame necessário decorrente de sentença que concedeu a segurança para anular decisão que declarou a intempestividade da impugnação administrativa, determinando-se à autoridade coatora que aprecie a peça de defesa e profira novo julgamento.
2. O Auto de Infração Fiscal prevê que o prazo de 30 (trinta) dias para recolher/parcelar o crédito ou protocolizar impugnação se iniciará com a ciência do contribuinte discriminado no auto. No caso em exame, o termo a quo para apresentação de defesa se iniciou com o ingresso da impetrante no pólo passivo do auto de infração, o qual ocorreu por meio de termo aditivo.
3. A impugnação administrativa apresentada antes do termo inicial do prazo não afasta sua tempestividade.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.